Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1019074-11.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Município de Cuiabá/MT
Agravado: Federal de Seguros S/A (em liquidação extrajudicial)
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001673-54.2002.811.0041, referente à ação de cobrança proposta por Federal de Seguros S/A (em liquidação extrajudicial), indeferiu o pleito formulado pelo ente municipal no Id. 62354060 (autos de origem), limitando-se a apresentar motivação concernente à digitalização e análise de conformidade dos autos.
O agravante relata, em breve síntese, que os autos do cumprimento de sentença no 0001673-54.2002.811.0041 se encontravam, originalmente, na forma física, de modo que, após a virtualização do feito e migração para o Sistema PJE, foram as partes intimadas para manifestação acerca da conformidade dos autos e posterior impulsionamento.
Aduz que, diante disso, apresentou a manifestação constante no Id. 62354060 (autos de origem), levantando questões de ordem processual, tendo o Juízo de piso, na decisão recorrida, esquivado de analisá-las, motivo pelo qual interpõe o presente recurso.
Enfatiza que “a decisão se ateve, exclusivamente, a argumentos concernentes à digitalização e análise de conformidade dos autos, não enfrentando nenhum outro pedido e finalizando com o indeferimento do pleito de Id 62354060.”
Sustenta que, na manifestação em questão, o ente municipal apresentou requerimentos concernentes à adequação dos índices de correção monetária, à certificação sobre o decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, ao afastamento do pedido de gratuidade de justiça e ao pedido de desconstituição de penhora no rosto dos autos, os quais não foram enfrentados pelo magistrado de piso.
Em seguida, defende a necessidade de adequação dos índices de correção monetária, ao argumento de que o cálculo apresentado pelo exequente se encontra equivocado, impondo-se a sua retificação, a fim de se adequar ao que determina a Lei no 9.494/97, bem como ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.652.776/RJ).
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão para aplicar corretamente os índices de correção monetária ou, de forma eventual, para determinar que o Juízo de piso analise os pedidos formulados pelo ente municipal determinando às partes nova apresentação de cálculos.
No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de possibilitar o devido processo legal ao Município e a correta aplicação dos índices de correção monetária.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece acolhimento, haja vista que, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrado o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, que justifique a concessão da medida.
Nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar, ao agravante, lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.
Com efeito, numa análise dos autos do cumprimento de sentença, nota-se que, de fato, na decisão interlocutória constante no Id. 64094132, o magistrado singular deixou de apreciar todas as questões levantadas pelo Município de Cuiabá na manifestação encartada no Id. 62354060, limitando-se a expor argumentos concernentes à digitalização e conformidade dos autos.
Inobstante a isso, não verifico, nesta análise primária, o requisito do perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento judicial buscado, o que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar pleiteada neste recurso.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há que se falar, portanto, em urgência e, muito menos, na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência do periculum in mora, apto a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal, na forma pretendida pelo agravante.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação de tutela vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado